Tribunal: TJES
Processo: 0000247-56.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000247-56.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
O
s fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em
26
/0
4
/201
3
, a denúncia foi recebida em
11
/
11
/201
5
e
a sentença condenatória proferida em 1
2
/
0
2/20
22,
esta
considerada
publicada em
04
/
03
/20
22,
referente a
data da abertura de vista ao Ministério Público (diante da inexistência de
certidão
atestando a publicação em cartório).
Assim
, considerando que o ilustre representante do Ministério
Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

2.
T
endo em conta a
reprimenda
cominada de
10 (dez) dias-multa
, a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
0
2
(
dois
) anos, consoante a regra contida no art. 1
14
,
I
, do Código Penal.
De tal sorte que, passados mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição
retroativa
e
declara
da
extin
ta
a punibilidade do
apelante
.

3
.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

4
.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida.
Extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00247
-
56
.20
1
4
.8.08.00
45

AP
ELANTE
:
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL
e
m face da r. sentença
de fls.
169
/
172-verso
,

prolatada pel
o

MM. Magistrad
o
d
a
2
ª
Vara de
São Gabriel da Palha
-
ES
, que julgou procedente o pedido contido na
peça acusatória deflagrada pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para condenar o
apelante

pelo crime previsto no
art. 5
6,
caput
, da Lei nº 9.605/98
, fixando-
lhe
a pena
definitiva
de 10 (dez) dias-multa,
cuj
o
valor d
iário será

equivalente a
10 (dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos, considera
ndo
a capacidade econômica do denunciado, a teor do art. 60, §1º, do C
ódigo
P
enal
. Por fim, condenou o réu ao pagamento das cu
st
as processuais,
na forma do
art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Em
Parecer d
e lavra d
a Douta Procuradoria de Justiça
(ID 5261336)
,

esta
opina
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
e extinção da
punibilidade
do apelante
, na forma do art. 11
4
,
I
,
d
o Código Penal.

Pois bem.

Na espécie, assiste razão ao culto Procurador de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

O
s
fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em
26
/0
4
/201
3
, a denúncia foi recebida em
11
/
11
/201
5
e
a sentença condenatória proferida em 1
2
/
0
2/20
22,
esta
considerada
publicada em
04
/
03
/20
22,
referente a
data da abertura de vista ao Ministério Público (diante da inexistência de
certidão
atestando a publicação em cartório).

Assim, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Nesse diapasão
, tendo em conta a
reprimenda
cominada de
10 (dez) dias-multa
, a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
0
2
(
dois
) anos, consoante a regra contida no art. 1
14
,
I
, do Código Penal.

De tal sorte que, passados mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição
retroativa
e
decla
rada
extin
ta
a punibilidade do
apelante
.

Por fim, c
omo bem desta
cado

pel
o douto Procurador de Justiça, em
f
undamentado parecer,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO IV, 110, §1º, E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O recebimento da denúncia ocorreu no dia 16/04/2015, tendo a sentença condenatória sido publicada em 14/06/2019, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 03 (três) anos de reclusão possui como prazo prescricional o lapso de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Em sendo o réu maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. Preliminar acolhida e extinta a punibilidade do réu.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 068150002449, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
E
JULGA
R
EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O APELANTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)